Tribunal: TJDFT
Processo: 0752405-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA. LEVANTAMENTO DE VALOR A MAIOR. DEVOLUÇÃO. OPORTUNIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. NÃO ATENDIMENTO. PLEITO DE NOVA REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1 – Apresentando a Contadoria Judicial manifestação esmiuçada e que atende aos parâmetros estabelecidos pelo Juiz para o cálculo da distribuição dos valores existentes nos autos e tendo o Agravante deixado transcorrer in albis o prazo que lhe foi dado para juntar documentos que, segundo suas alegações, demonstrariam incorreção nos cálculos do órgão auxiliar, inexiste amparo para a reforma da decisão homologatória dos cálculos da Contadoria.
2 – A Contadoria Judicial exerce exclusivo papel de auxiliar do Juízo, não mais se prestando à realização de cálculos de interesse das partes. Se o julgador não identifica a necessidade de utilizar-se do auxílio do Contador Judicial para a formação de seu convencimento, incabível a pretensão da parte, ainda que subsidiária, no sentido de que o órgão intervenha novamente no Feito.
Agravo de Instrumento desprovido.